Tribunal: TJBA
Processo: 8126511-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126511-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CHENG YU TSENG

Advogado(s): FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, BRUNA ESTEFANE CERQUEIRA BOMFIM

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM COMPROVAÇÃO DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta e afastou a condenação por danos morais. A insurgência recursal limitou-se à irresignação quanto à exclusão da verba compensatória por dano moral, mantendo-se inalterados os demais pontos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a mera falha na prestação do serviço, desacompanhada de negativação indevida ou interrupção de serviço essencial, por exemplo, enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que exige, para a caracterização do dano moral, a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a existência de falha administrativa sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor.

4.

Não houve comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, tampouco de suspensão dos serviços contratados ou qualquer fato que evidenciasse ofensa à honra, imagem ou tranquilidade da parte autora.

5.

O dano moral não se presume in re ipsa em hipóteses de inadimplemento contratual genérico, sendo necessária a demonstração concreta de sofrimento ou humilhação decorrente da conduta da parte ré.

6.

A pretensão indenizatória carece de prova do abalo moral, não sendo admissível presumir-se o prejuízo com base em dissabores cotidianos, sob pena de banalização do instituto da reparação civil.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de produzir, ao menos, indícios de que a falha na prestação do serviço afetou sua dignidade ou causou prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.660.152/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018, DJe 17.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.